Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-45.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001600-45.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DE FREITAS - CPF: 345.509.171-72 (APELADO), EVERTON NEVES DOS SANTOS - CPF: 000.228.261-57 (ADVOGADO), IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA MOTA (APELANTE), DANIEL ALVES DE FREITAS (APELANTE), REGIANEIDE GOMES DA SILVA (APELANTE), MARIA REGINA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANEIDE GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001600-45.2015.8.11.0003

APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA POSSE, POR MAIS DE 10 ANOS, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com
animus domini
, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001600-45.2015.8.11.0003

Apelação no
0001600-45.2015.811.0003

Apelante:
Imobiliária Continental Ltda.-ME

Apelado:
Daniel Alves de Freitas

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela requerida
Imobiliária Continental Ltda.-ME
.

AÇÃO:
Ação de Usucapião
no
0001600-45.2015.811.0003
, código no 768773
proposta por
Daniel Alves de Freitas
em face de
Imobiliária Continental Ltda.-ME
, aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis
):
julgou procedente a ação, declarou o domínio do autor sobre o imóvel objeto da lide (
Lote de terreno no loteamento Jardim Primavera n.o 02-A, quadra 02, Bairro Jardim Vila Rica, com 200m2,
matricula no 10.440

do CRI de Rondonópolis
) e condenou
a requerida, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

Alega, em síntese, ser proprietária do imóvel objeto da lide e que o requerido apelado não conseguiu demonstrar o exercício da posse mansa e pacífica, menos, ainda, de 13 anos, como alegou.

Argui falta de preenchimento dos requisitos do art. 941 e do art. 1.238 (
posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, por dez anos, já que estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
)
, ambos do Código Civil.

Irresigna também com a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, ao argumento de que deve ser arcado pelo autor, porquanto teria sido ele quem teria dado causa à ação.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001600-45.2015.8.11.0003

Apelação no
0001600-45.2015.811.0003

Apelante:
Imobiliária Continental Ltda.-ME

Apelado:
Daniel Alves de Freitas

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a ação e Usucapião movida por Daniel Alves de Freitas, aqui apelado, em face da aqui apelante. Bem assim, saber se é caso de inversão dos ônus de sucumbência
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Usucapião, em que o autor, aqui apelado, alegou ter a posse mansa e pacífica, exercida com o ânimo de dono desde o ano de 2002 sobre o imóvel objeto da lide (
Lote de terreno no loteamento Jardim Primavera n.o 02-A, quadra 02, Bairro Jardim Vila Rica, com 200m2,
matricula no 10.440

do CRI de Rondonópolis
).

E o conjunto probatório
(
IPTU quitado do ano de 2008 em nome do autor apelado; Conta de água /esgoto, Boletim de Cadastramento Imobiliário e Documento de Arrecadação-DAM de IPTU junto a Prefeitura Municipal de Rondonópolis em nome do autor apelado desde 2014 e Levantamento Cadastral feito em 2015 e assinado pelo Técnico em Edificações Vilson Alves Ferreira-CREA-MT 1209931062 também no nome do autor)

não foi desconstituído
.

Importante realçar que a Imobiliária requerida, aqui apelante, embora tenha protestado pela realização de prova testemunhal e pericial, inclusive, indicado a testemunha
Adair Pereira Campos
,
na audiência de instrução e julgamento desistiu da oitiva da referida testemunha, assim como concordou com o pedido do autor de encerramento da instrução e apresentação e memoriais
.

Veja o fragmento do termo de audiência de instrução e julgamento:

“
Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e certificada a presença das partes acima mencionadas.

Pelo advogado da parte autora: “Dispenso a oitiva da parte contrária, bem como da testemunha Rosimeire Ferreira Souza. Postulo a conversão das alegações finais em memoriais. Termos em que, pede deferimento”.

Pela advogada da parte requerida
: “Requeiro a juntada de substabelecimento, bem como carta de preposição.
Dispenso a oitiva da parte autora, bem como da testemunha Adair Pereira Campos. Concordo com o pedido de conversão encimado
. Termos em que, pede deferimento”.
(grifei).

Assim, foi encerrada a fase instrutória, em especial, sem a produção de provas pela parte requerida.

“
DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos etc. “Vistos etc. Defiro a juntada postulada acima. Homologo as desistências probatórias supra.
Declaro encerrada a instrução e concedo as partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de suas derradeiras alegações
. Saem os presentes intimados. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO”
(grifei).

E a única testemunha que foi ouvida, que foi arrolada pelo autor, ou seja, a Sra.
Theresinha Maria Turcato
, confirmou aas alegações do autor, aqui apelado. Aliás, como consignado pela sentença cujo fragmento se transcreve:

“
Dos documentos juntados com a inicial (fls. 27/32), vislumbra-se que todos confirmam de forma clara e robusta a posse antiga da parte requerente sobre o imóvel objeto da ação, há mais de 10 (dez) anos
, tendo o possuidor estabelecido no imóvel sua morada habitual,
CONSOANTE CONFIRMADO PELA TESTEMUNHA ARROLADA E DEVIDAMENTE OUVIDA NOS AUTOS
(fls. 147/149), evidenciando a posse com animus domini, de forma mansa e pacífica.”
(grifei).

Assim, o conjunto probatório demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 1238 e seu parágrafo único, do Código Civil exigidos para o reconhecimento da Usucapião Extraordinária.

Dispõe o artigo 1.238 e seu parágrafo único, do Código Civil:

“
Art. 1238. Aquele que por, por quinze anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras e serviços de caráter produtivo
.”

Nota-se, portanto, que são requisitos para a declaração da Usucapião Extraordinária: o exercício da posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono pelo período de 15 ou 10 anos, conforme o interessado tenha ou não estabelecido a sua moradia no imóvel ou tenha realizado ali obras e serviços de caráter produtivo, independentemente de justo título ou boa-fé (art. 1.238 do Código Civil).

Da redação do dispositivo verifica-se que esta modalidade de Usucapião independe de justo título e boa-fé. Basta demonstrar o exercício da posse mansa e pacífica com animo de dono pelo período de 15 anos e demonstrar, ainda, como critério de redução do prazo, para 10 anos, o uso como moradia habitual.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

"
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DISPENSA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ
– CRITÉRIO DA FUNGIBILIDADE -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
- RECURSO IMPROVIDO.

1.
O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ.

2. Diante do critério da fungibilidade, ainda que o apelado tenha interposto a ação na modalidade ordinária, verifica-se que o mesmo preencheu o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, qual seja, 15 (quinze) anos, e assim deve-lhe ser declarada a usucapião."
(TJ/MT, AP no 173672/2014, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, data de Julgamento: 18.2.2015) (grifei).

No caso, incide a redução do prazo previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do CPC (posse por dez anos), já que a prova revela que o requerente estabeleceu no imóvel sua residência habitual. Aliás lá reside até os dias atuais.

A requerida apelante não produziu provas e não desconstituiu, portanto, as alegações e provas do autor apelado.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial. Veja-se:

"DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO –
FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA
– RECURSO NÃO PROVIDO
O ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATONEGATIVO QUE DÁ ENSEJO À IMPEDIMENTO, MODIFICAÇÃO OU EXTINÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, RECAI SOBRE O RÉU, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC
. Apelo conhecido e improvido."
(TJDFT - Quarta Turma Cível - Apelação no 2004.01.1.065476-6 -
Rel. Des. Leila Arlanch
) (grifei).

Verificado, assim, o requisito temporal, a demonstração do exercício da posse mansa e pacífica, ininterrupta, com o
animus domini
que, somados ao fato de não ter oposição das Fazendas Municipal, Estadual ou Nacional, nem de qualquer dos confrontantes ou outros interessados, tem-se que comporta mesmo procedência a Ação de Usucapião Extraordinária proposta.

Neste sentido, veja a orientação desta Corte lançada na ementa proferida na Apelação no 109120/2014, julgada em 10.12.2014. Veja:

"
APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - LONGEVIDADE DA POSSE E ÂNIMO DE DONO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMPROVADOS
- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

SE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL DE POSSE COM ANIMUS DOMINI, EXERCIDA DE FORMA MANSA E PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO, É PROCEDENTE O PLEITO DE USUCAPIÃO
.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras do recorrente em arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido."
(grifei).

Ainda:

"
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA – POSSE DEMONSTRADA – LAPSO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – POSSE MANSA E PACÍFICA – CARÁTER PRODUTIVO - AQUISIÇÃO PRESCRITIVA SOBRE O IMÓVEL – CONFIGURAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238, § ÚNICO DO CC
– RECURSO DESPROVIDO.

NA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO SE EXIGE JUSTO TÍTULO OU BOA-FÉ DO POSSUIDOR, BASTANDO, PARA TANTO, A POSSE DE FORMA MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO LAPSO TEMPORAL LEGAL, COM ANIMUS DOMINI, O QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS
. (Acórdão n.464984, 20100110147889APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2010, Publicado no DJE: 25/11/2010. Pág.: 169)."
(Ap 20519/2011, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/07/2013, Publicado no DJE 10/07/2013) (grifei).

Quanto ao pedido de inversão da condenação pelos ônus de sucumbência, sem razão também. Sucede que a condenação levou em conta o êxito do autor na ação que propôs e, assim, é mesmo caso de atribuir à requerida apelante o ônus da referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a Ação de Usucapião proposta por
Daniel Alves de Freitas
, aqui apelado, em face de
Imobiliária Continental Ltda.-ME
, aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022